Tribunal: TJMT
Processo: 1027064-44.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027064-44.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CASSIANO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 155.543.607-26 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1027064-44.2021.8.11.0003

Origem:
1
º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
CASSIANO DA SILVA DOS SANTOS

Recorrida:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28/06
/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO VÁLIDO. COMPROVANTE NOS MOLDES POSTULADO QUE NÃO É REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE FORMALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

A
o juízo somente é lícito determinar a emenda e/ou indeferir a exordial quando não preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil,
consoante exegese do artigo 321 do mesmo
códex.
No caso, houve a intimação d
o
Recorrente para que promovesse a juntada de comprovante de endereço atualizado e em nome próprio
ou declaração de residência com firma reconhecida em cartório
,
sob pena
de extinção da ação.

2
. Ocorre que os requisitos da petição inicial estão elencados no rol do art. 319 do Código de Processo Civil. A legislação aduz que a petição inicial
indicará
o endereço do demandante, inexistindo obrigação legal para a juntada de comprovante
de endereço em nome próprio
.

3
. No caso dos autos, a demandante, ora Recorrente, trouxe aos autos o comprovante de endereço
, ainda que

em nome de terceiro
(
fatura de energia elétrica
)
,

e declaração de resid
ência.

4
. Desta forma, impõe-se o afastamento da extinção, porquanto em desencontro com a norma processual vigente.

5
. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

6
. Sentença desconstituída.

7
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
CASSIANO DA SILVA DOS SANTOS
postula indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

O juízo de origem, determinou a juntada de comprovante de endereço em nome próprio e atualizado, sob pena de extinção da ação.

Devidamente intimad
o
,
o
Recorrente manifestou-se nos autos pugnando pela validade do documento juntado na exordial
.

Na sequência, o pleito fora indeferido e o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
CASSIANO DA SILVA DOS SANTOS
,

nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja afasta a obrigação imposta pelo juízo de origem para a juntada de comprovante de residência em nome próprio e, consequentemente, da extinção do processo sem resolução de mérito, com a devolução dos autos à origem para a análise do mérito da ação.

Em contrarrazões (ID

124271553
)
, a Recorrida
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022